Tribunal: TJMT
Processo: 1024260-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS – INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL PARCIALMENTE DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade da promovida por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Havendo a comprovação de que o Contrato de prestação de serviços consistentes na confecção e montagem de móveis planejados não foi integralmente cumprido pela parte promovida mesmo após várias reclamações administrativas, deve o consumidor ser restituído, devida sua rescisão e devolução dos valores comprovadamente adimplidos, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Diante das provas apresentadas, necessária a redução do dano material, tendo em vista que o mesmo deve ser estritamente comprovado.
O dano moral deve ser reduzido quando for fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Reforma parcial da sentença.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024260-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALYNNE NAIANE SILVA - CPF: 004.809.891-41 (RECORRENTE), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), VALDINEI LIRA DO NASCIMENTO - CPF: 721.346.071-49 (RECORRENTE), INOVAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 39.509.974/0001-30 (RECORRIDO), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), ADEMAR FERREIRA LIRA - CPF: 460.462.591-34 (RECORRIDO), CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO LIRA - CPF: 055.253.011-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023